Tribunal: TJSP
Processo: 1028358-46.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
ção da perícia. Vistoria ambiental efetivada, constatando a exposição a atividades laborativas antiergonômicas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões consolidadas nos membros superiores. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. Benefício devido. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Inexistência de prévio auxílio por incapacidade temporária. Data inicial correspondente ao requerimento administrativo indeferido. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 862). RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. Observância do Tema no 1.105 do STJ. Sentença de procedência mantida, ressalvada a alteração do termo inicial do benefício e a incidência dos precitados consectários legais. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ASSISTENTE SIMPLES DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028358-46.2022.8.26.0564; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/07/2023

Data de publicação:

14/07/2023

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária julgada procedente. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de complementação da perícia. Vistoria ambiental efetivada, constatando a exposição a atividades laborativas antiergonômicas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada.

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária julgada procedente. PRELIMINAR. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de complementação da perícia. Vistoria ambiental efetivada, constatando a exposição a atividades laborativas antiergonômicas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões consolidadas nos membros superiores. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. Benefício devido. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Inexistência de prévio auxílio por incapacidade temporária. Data inicial correspondente ao requerimento administrativo indeferido. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 862). RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. Observância do Tema no 1.105 do STJ. Sentença de procedência mantida, ressalvada a alteração do termo inicial do benefício e a incidência dos precitados consectários legais. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ASSISTENTE SIMPLES DESPROVIDO.